Tribunal: STF
Processo: RE 1416095
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E EDITAL DE CONCURSO: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 280 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra acórdão cuja ementa segue abaixo:



    “Apelação cível. Sentença que determinou a reintegração de candidato em concurso público para realização dos exames de aptidão física. Candidato convocado exclusivamente pelo D.O. Previsão na Constituição do Estado do Rio de Janeiro de que a convocação se dê por meio de correspondência. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.”



    (e-doc. 5; grifos acrescidos).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 2º e 37, I, da Constituição da República. Sustenta que a permanência do autor no certame, a despeito da sua reprovação, por falta, no teste de aptidão física, implicaria contrariedade aos princípios da isonomia e da separação dos Poderes. Afirma “não cabe(r) ao Poder Judiciário impingir à Administração a remarcação de TAF legalmente realizado”. Alude ao Tema RG nº 335, alegando que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que “circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico”, não asseguram o direito do candidato à realização da segunda chamada do teste físico (e-doc. 9).



    3. O Vice-Presidente do TJRJ determinou o retorno dos autos ao Órgão prolator do acórdão recorrido, para eventual juízo de retratação (e-doc. 11). Em 23/08/2022, a 17ª Câmara Cível confirmou o acórdão impugnado. Eis a ementa pertinente: 



    “Multiplicidade de recursos. Apelação cível. Ação anulatória de ato administrativo. Aprovação na primeira etapa de certame para o cargo de Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária no ano de 2003. Ausência de convocação pessoal para a etapa subsequente. Sentença que determinou a reintegração do autor, ora apelado, para realização dos exames de aptidão física. Candidato convocado exclusivamente pelo D.O. Previsão na Constituição do Estado do Rio de Janeiro de que a convocação se dê por meio de correspondência. Falta não atribuível ao candidato, mas a descumprimento de expresso comando legal pela Administração Pública. Ausência de dissonância com o Tema 335 do STF na espécie. Acórdão mantido. “ (e-doc. 15; grifos acrescidos).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. De início, afasta-se a pertinência ao caso concreto do Tema nº 335 do ementário da Repercussão Geral. Ao julgar o RE nº 630.733/DF, o Supremo Tribunal Federal assim concluiu:



    “Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” 



    (RE nº 630.733/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 15/05/2013, p. 20/11/2013; grifos acrescidos). 



    5. No caso concreto, assentou o Tribunal de origem que o não comparecimento ao teste físico foi ocasionado por “falha da Administração” quanto à convocação para a realização da prova, e não por circunstâncias pessoais do candidato. 



    6. A esse respeito, transcrevo o teor do acórdão recorrido: 



    “No caso em análise, o autor da ação, ora apelado, foi aprovado na primeira etapa do concurso para o cargo de Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária realizado no ano de 2003. Não foi, contudo, convocado pessoalmente para as demais etapas do certame, o que viola o disposto no art. 77, VI, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.



    Neste contexto, tem-se que o feito não versa acerca de falta, por circunstância pessoal, à etapa subsequente de concurso para o qual foi o apelado aprovado, e sim de descumprimento de comando legal expresso pela Administração Pública no sentido da convocação pessoal do candidato.” (e-doc. 15, p. 3; grifos acrescidos).



    7. A essa altura, percebe-se que, somente a partir da análise da legislação local e das cláusulas do edital, seria possível concluir em sentido diverso do que consignado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, providência inviável em sede extraordinária, ante o óbice dos enunciados nº 280 e nº 454 da Súmula do STF.



    8. Em idêntico sentido, cito, entre tantos outros, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. FATOS E PROVAS. EDITAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 



    1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas do edital que rege o concurso público. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.356.007-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/03/2022, p. 06/04/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE 1.338.371-AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 25/10/2021, p. 11/11/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.09.2018. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE OBSERVÂNCIA DE REQUISITO PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. 



     1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo . Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF.”



    (ARE nº 1.148.845-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/11/2019, p. 29/11/2019).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem (e-doc. 2, p. 8), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator